Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709537-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LICITAÇÃO. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBEDIÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL REITERADO. INEXECUÇÃO. MULTA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. SANÇÃO. DOSIMETRIA. GRADAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2 Desnecessidade de dilação probatória quando as teses jurídicas suscitadas se amparam apenas em prova documental. 2. Ausente o cerceamento de defesa, quando proferida Sentença antes do término do prazo para manifestação da parte autora/apelante, se esta tinha plena ciência do teor dos documentos juntados, cujas cópias, inclusive, anexou à petição inicial. Preliminar rejeitada. 3. Assegurado o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa à apelante no Procedimento Administrativo, não há se falar em nulidade da notificação/intimação, porquanto de acordo com o Princípio do Pas de Nullité Sans Grief, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo. 4. Comprovados os reiterados descumprimentos das obrigações contratuais, bem como o escoamento do prazo fixado para conclusão da obra sem a execução dos serviços contratados, é dever do administrador público aplicar as sanções previstas na legislação e no contrato. 5. No regime de empreitada por preço global adotado pelas partes, incumbe à contratada, segundo especificações contidas no projeto básico, apresentar proposta condizente com os custos da totalidade do serviço licitado, não se admitindo, em princípio, exigir acréscimo ulterior no preço. 5.1. Se a sociedade empresária adere voluntariamente aos termos do instrumento convocatório, descabe imputar ao contratante o pagamento de despesas oriundas da má previsão dos custos na elaboração de sua proposta. 6. Inaplicável a Teoria da Imprevisão, em razão da pandemia provocada pela Covid-19, quando a apresentação da proposta se deu já em período pandêmico, pois ao dimensionar o custo final da obra, deveria a contratada ter levado em consideração tal circunstância. 6.1. Não obstante, a imprevisibilidade e extraordinariedade da pandemia, por si só, não autoriza a revisão do contrato celebrado, cabendo à contratada demonstrar a inexequibilidade do negócio jurídico, em razão do suposto aumento exorbitante dos preços dos insumos, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Nos termos do artigo 79, II, da Lei no 8.666/93, é cabível a rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de licitação, desde que haja conveniência e interesse para a Administração Pública. 7.1. Verificada a inexecução contratual é dever do gestor público adotar a medidas cabíveis para a aplicação das penalidades previstas na legislação e no contrato, sob pena de responsabilidade por prática de ato ilícito, o que afasta o cabimento da rescisão amigável, dada a impossibilidade escolha do agente público. 7.2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito do ato administrativo e promover a rescisão amigável do contrato, a sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 8. Nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito. 8.1. Com efeito, não comprovada a efetiva realização dos serviços contratados, o pedido de condenação ao pagamento dos valores cobrados é improcedente. 9. Não observada, na dosimetria da sanção, o número de pontos obtidos pela apelante para a fixação do percentual previsto na escala de gradação utilizada pela Administração Pública, deve o seu valor ser retificado, sob pena de enriquecimento ilícito. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 434 e 435, ambos do CPC, sob o argumento de que os documentos juntados pelo recorrido eram preexistentes à contestação, ensejando a preclusão; c) artigos 436, incisos I, II, III e IV, e 437, §§ 1° e 10, ambos do CPC, por cerceamento de defesa, porquanto a sentença foi proferida antes do fim do prazo dado para análise de todos os documentos. A recorrente também alega negativa de vigência aos artigos 7, 10, 1.023 e 1.025, todos do CPC, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 434 e 435, ambos do CPC. Isso porque a tese de que os documentos apresentados pelo recorrido eram preexistentes à contestação não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação aos artigos 436, incisos I, II, III e IV, e 437, §§ 1° e 10, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46496148): “(...) Quanto à prolação da r. Sentença antes do exaurimento do prazo para manifestação da apelante acerca de documentos juntados pelo réu, do mesmo modo, ausente o cerceamento de defesa. De fato, na decisão de ID 42692137, ocorreu o deferimento do prazo de 15 dias para a autora, ora apelante, analisar a documentação juntada pelo Distrito Federal. Contudo, o Juízo de origem proferiu sentença, antes do termo final para a manifestação da parte. Como cediço, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o Princípio Pas de Nullité Sans Grief, segundo o qual a nulidade não será declarada, quando ausente prejuízo para a parte. Caso contrário estar-se-ia prestigiando mais o processo e o formalismo, ao invés da finalidade almejada. Na situação, a prolação da r. Sentença, antes do escoamento do prazo deferido para análise, não causou prejuízos à apelante, pois os documentos juntados pelo Distrito Federal se tratam apenas de cópias do Processo Administrativo Sancionatório no. 090-00000975/2020-64, que, aliás, também foram juntadas pela própria apelante na Petição Inicial. Assim, a apelante tinha plena ciência do teor dos documentos anexados, bem como teve possibilidade de examiná-los, inclusive, antes do ajuizamento da ação, modo pelo qual REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 7, 10, 1.023 e 1.025, todos do CPC, uma vez que, como já mencionado, a recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021